Tribunal: TJDFT
Processo: 0719208-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATENDIMENTO MÉDICO DEFICIENTE. GESTANTE. CONDUTA OMISSIVA. DEMORA NA REALIZAÇÃO DO PARTO. NEGLIGÊNCIA. ÓBITO DO NACITURO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A inversão judicial do ônus da prova baseia-se na teoria dinâmica desse ônus, segundo a qual é dado ao julgador, caso verifique a insuficiência da divisão estática prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil, atribuí-lo à parte que tenha melhores condições de produzir a prova, à luz das circunstâncias do caso concreto.
2. Cingindo-se a controvérsia à aferição da Responsabilidade Civil do Estado pela falha dos serviços médicos prestados à paciente grávida, que resultou no falecimento da filha nascitura em razão da alegada demora na realização do parto, a facilidade do ente público em reunir elementos de convicção necessários ao julgamento da lide é notória, já que é detentor de toda a documentação relacionada aos atendimentos médicos, capazes de demonstrar a regularidade das condutas adotadas e dos procedimentos realizados pelos profissionais médicos.
3. Correta a decisão que, na forma do § 1o do artigo 373 do Código de Processo Civil, vislumbrando as peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, atribui o ônus da prova à parte adversa.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.